Tribunal: TJBA
Processo: 0547611-83.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0547611-83.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ERONILDO DE CARVALHO FERREIRA

Advogado(s)
:
ALEX GONCALVES DE JESUS, DANIELA MUNIZ GONCALVES

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO DO RÉU APÓS CONTESTAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 485, §§ 1º E 6º, DO CPC. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento em abandono da causa, em ação de cobrança de seguro DPVAT, sob o argumento de inércia do autor quanto ao cumprimento de diligências e ausência de atualização de endereço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a extinção do processo por abandono da causa sem prévia intimação pessoal do autor; (ii) estabelecer se, havendo contestação, é necessária provocação do réu para a extinção do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo legal, como condição de validade do ato judicial.

4.
A ausência de intimação pessoal impede a caracterização do abandono, por não evidenciar o ânimo inequívoco de desistir da demanda.

5.
Uma vez apresentada contestação, a extinção do processo por abandono depende de requerimento do réu, conforme expressa previsão legal e entendimento consolidado na Súmula 240 do STJ.

6.
A inobservância cumulativa desses requisitos configura vício processual grave, apto a ensejar a nulidade da sentença extintiva.

7.
A manifestação prévia da parte autora justificando a impossibilidade de comparecimento a ato processual revela interesse no prosseguimento do feito, afastando a presunção de abandono.

8.
Os princípios da primazia do julgamento de mérito, cooperação e economia processual impõem interpretação restritiva das hipóteses de extinção sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
0547611-83.2014.8.05.0001
, em que é Apelante
ERONILDO DE CARVALHO FERREIRA
e Apelado
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
DAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente